Tribunal: TJSP
Processo: 1035635-82.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores que reclamam falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em bem imóvel rural, destinado à criação de aves. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que visam à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela reforma para a total procedência da Ação. EXAME: cerceamento de defesa

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores que reclamam falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em bem imóvel rural, destinado à criação de aves. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que visam à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela reforma para a total procedência da Ação. EXAME: cerceamento de defesa configurado. Controvérsia pendente nos autos acerca do nexo de causalidade e da extensão dos lucros cessantes. Autores que pugnaram expressamente pela produção de prova pericial. Dilação probatória que, no caso, se revelava mesmo útil. Aplicação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e do artigo 373 do Código de Processo Civil. Exame das demais questões suscitadas no Apelo que resta prejudicado. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.*